Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos, com o objetivo de localizar o endereço da agravada/executada. 1.1. A ação originária trata de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, cujo acordo celebrado foi descumprido, ensejando o cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos, NEOENERGIA e CAESB, para obtenção de dados cadastrais da agravada/executada, com fundamento no princípio da cooperação previsto no artigo 6o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência do ônus probatório à atividade jurisdicional. Precedente do STJ: “[...] 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’, bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. [...].” (REsp no 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 4/10/2024).
4. A requisição de informações a terceiros é medida excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Precedente Turmário: “[...] 4. O princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não autoriza a transferência automática ao Poder Judiciário de encargos probatórios que competem originariamente às partes litigantes. 5. A atividade jurisdicional de requisição de informações a terceiros possui natureza excepcional e subsidiária, condicionada à demonstração do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa disponíveis à parte interessada. 6. Ausente a comprovação do exaurimento das vias administrativas pela inventariante para obtenção das informações contratuais perante as instituições financeiras. Não configurada, pois, a excepcionalidade necessária ao deferimento da medida postulada. [...].” (0703370-03.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE: 24/7/2025).
5. A agravante/exequente não comprovou ter realizado diligências extrajudiciais para obtenção das informações pretendidas, tampouco demonstrou a negativa de acesso pelas concessionárias.
6. Não há comprovação da utilidade, necessidade e proporcionalidade da medida requerida.
7. O sistema de justiça não pode ser utilizado como órgão de investigação substitutiva quando há alternativas extrajudiciais disponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos para localização da parte executada exige demonstração do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa disponíveis à parte credora. 2. O princípio da cooperação não autoriza a transferência do ônus probatório à atividade jurisdicional.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (REsp no 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 4/10/2024. TJDFT, 0703370-03.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE: 24/7/2025; 0715671-79.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/7/2025; 0723994-78.2022.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 19/6/2023; 0741073 36.2023.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 23/1/2024; 07138460820228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJE: 27/7/2022.